Tribunal: TJMT
Processo: 1019031-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019031-82.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA 55 LIMITADA - ME - CNPJ: 01.729.797/0001-25 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0009-98 (APELANTE), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0009-98 (APELADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), CONSTRUTORA 55 LIMITADA - ME - CNPJ: 01.729.797/0001-25 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE RÉ QUE ALEGA O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – PROVA DOCUMENTAL QUE DEVERIA SER APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO – ART. 434 DO CPC – PRECLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Os documentos destinados a comprovar as alegações do réu devem ser apresentados em contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

2. Caso em que a ré defende que o juiz da causa deveria ter oportunizado a produção de prova documental antes da prolação da sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa. Pura e simples preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda
,

com o objetivo de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Consórcio c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela
Construtora 55 Limitada ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a devolver os valores pagos pela autora, com a dedução da taxa de administração de 9% e a quantia depositada de R$ 84.328,63.

A ré apelante se limita a alegar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de não foi intimada para manifestar o interesse na produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia. Entende que o caso exigia a produção de prova documental, a fim de demonstrar, por exemplo, as tentativas de cobrança realizada antes da exclusão do consorciado.

Pugna pela anulação da sentença, de modo que se oportunize a produção de provas, especialmente em relação ao envio de boletos ao consorciado antes de sua exclusão do grupo de consórcio.

Contrarrazões no id. 178006745.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ré apelante defende a nulidade da sentença por não ter sido previamente oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir. Entende que a providência era indispensável para que pudesse produzir prova documental de que, ao revés da tese autoral, os boletos de cobrança foram regularmente enviados à consorciada, antes de sua exclusão do grupo.

A tese encontra obstáculo insuperável no art. 434 do CPC, transcrito a seguir:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação
com os
documentos destinados a provar suas alegações
.”

Como se vê, a prova documental relativa às alegações do réu deve ser apresentada em contestação, e não na fase instrutória.

A rigor do art. 435, parágrafo único, do CPC, a juntada extemporânea de documentos só seria admissível se os mesmos se tornassem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a contestação, e desde que a parte interessada comprovasse o motivo de força maior que impediu a apresentação na ocasião ordinariamente devida.

Esse não é o caso dos autos. Afinal, os documentos que a ré apelante pretende apresentar — quais sejam, os boletos que teria enviado à autora — já se encontravam em seu poder antes da propositura da ação, razão pela qual deveriam ter sido apresentados junto à contestação.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas pura e simples preclusão.

Portanto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023